Tribunal: STF
Processo: ARE 1401137
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 87) interposto pela União contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc. 84) fundada nas Súmulas e 280 e 282, todas do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, a União sustenta que houve o prequestionamento da matéria constitucional e que não se busca o reexame de provas, mas sim demonstrar contrariedade à Constituição.



    Defende que " conforme recentemente decidiu este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, apenas os associados, diferentemente da relação sindical, que tenham emitido autorização expressa para a propositura da ação pela entidade associativa poderão executar o título judicial decorrente do processo coletivo ."



    No recurso extraordinário (eDoc. 80), alega-se violação ao art. 5º, caput e incisos XXI, XXXVI, LIV, LV e LXX, alínea b, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Consigno, inicialmente, que relativamente à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Para além disso, vejamos a ementa do acórdão recorrido (eDoc. 61):



    EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VPE. LISTAGEM DE ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE.



    1. A execução individual extinta está pautada em título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro AME, no qual foi garantido aos servidores do antigo Distrito Federal o pagamento da Vantagem Pecuniária Especial VPE, criada pela Lei nº 11.134/2005.



    2. Em que pese o pedido formulado pela associação impetrante tenha sido direcionado aos associados constantes de lista anexada à petição inicial, e, por conseguinte, a sentença proferida na ação de conhecimento tenha restringido a segurança concedida ao rol de associados da lista, tanto a sentença, quanto o acórdão proferido por esta Corte no julgamento da apelação foram substituídos pelo acórdão proferido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.121.981, que não restringiu o reconhecimento da VPE apenas aos associados da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME, ou apenas aos associados constantes da citada lista nominal, pois reconhecida a extensão da vantagem para todos os servidores remanescentes do antigo Distrito Federal. Precedentes (TRF2: AG 00011104620174020000 e AC 0116380702154025115).



    3. Os herdeiros da pensionista falecida possuem legitimidade ativa ad causam, pois a mãe dos exequentes era pensionista de Primeiro Tenente (oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal), e se enquadrava na classe substituída pela associação impetrante - a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AMERJ.



    4. Apelação provida.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDoc. 75).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.293.130 RG/SP, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tema nº 1119/RG , firmou a tese de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (ARE 1293130 RG, Relator(a): Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020)



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



     Em que pese o pedido formulado pela associação impetrante tenha sido direcionado aos associados constantes de lista anexada à petição inicial, e, por conseguinte, a sentença proferida na ação de conhecimento tenha restringido a segurança concedida ao rol de associados da lista, como afirmado pela recorrente, a sentença, bem como o acórdão proferido por esta Corte no julgamento da apelação, foram substituídos pelo acórdão proferido nos Embargos de Divergência no recurso especial nº 1.121.981, que não restringiu o reconhecimento da VPE apenas aos associados da Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME, ou apenas aos associados constantes da citada lista nominal, pois reconhecida a extensão da vantagem para todos os servidores remanescentes do antigo Distrito Federal, conforme se extrai da parte dispositiva:



    "Ante o exposto, acolho os embargos de divergência para que a Vantagem Pecuniária Especial - VPE, criada pela Lei nº 11.134/05, seja estendida aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica criada pela Lei nº 10.486/2002." 



    (...)



    Assim, transitado em julgado o acórdão proferido pelo STJ abrangendo todos os membros da classe substituída, deve ser observado, além da coisa julgada, o disposto no artigo 22, caput, da Lei nº 12.016/2009.



    (...)



    Assim, as pensionistas de oficiais militares do antigo Distrito Federal também estão abrangidas na classe substituída no mandado de segurança coletivo. Veja-se:



    (...)



    Os herdeiros da pensionista falecida possuem legitimidade ativa ad causam, pois, conforme contracheque de fl. 29, a mãe dos exequentes era pensionista de Primeiro Tenente (oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal), e se enquadrava na classe substituída pela associação impetrante a Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro -AMERJ, que, segundo seu estatuto, "é uma entidade de classe de âmbito estadual representativa dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro(...)"



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu no entendimento firmado pelo Supremo. 



    Ademais, a conclusão no sentido da legitimidade ativa dos autores para promover a execução, ante o enquadramento da pensionista falecida na classe substituída pela associação, foi realizada sob exame estrito de legislação infraconstitucional, bem assim dos fatos e das provas atinentes à espécie, circunstância que faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, incidindo, no caso, os óbices dos enunciados sumulares ns. 279 e 280 desta Corte Suprema.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: ARE 1381352/RJ, Ministra Rosa Weber; ARE 1324632/RJ, Ministro Presidente; ARE 1159262 AgR-segundo/RJ; Ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente